Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe financeiro decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou por imprudência exclusiva da consumidora, que deliberadamente transferiu os recursos para outra conta informada pelo falsário, a caracterizar o fortuito externo, alheio à instituição bancária.
2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque, referentes a empréstimo que, a priori, foi regularmente contratado.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.